Tribunal: TJMT
Processo: 1029075-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n1029075-68.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DOMINGOS SAVIO PAES DE BARROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 52999516):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA LIBERAÇÃO DE VALOR FINANCEIRO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA TITULARIDADE DE PESSOA DISTINTA E JÁ FALECIDA – NEGATIVA DO BANCO FUNDADA NA NECESSIDADE DO DEVIDO PROCEDIMENTO LEGAL – NEGATIVA LEGALMENTE RESPALDADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE FAZER DESCUMPRIDA PELO BANCO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste obrigação legal ou contratual descumprida pelo Banco, que indefere pedido informal de liberação de valor existente em conta bancária da titularidade de pessoa distinta e já falecida, condicionando a liberação à instauração do devido procedimento legal, sendo descabida a condenação imposta ao Banco, com apoio no art. 485, III, “a”, do CPC, inclusive ao pagamento de ônus sucumbenciais, apenas porque, da contestação à ação de Obrigação de Fazer, o Banco diz que não se opõe à liberação para quem de direito desde que cumpridas as exigências legais, mas, por economia de tempo e recursos, e dado o atual estado altamente periclitante da vida, deve ser mantida a liberação anômala ordenada na fase inicial do processo, mas com exclusão da condenação sucumbencial.” (N.U. 1029075-68.2017.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020).
Alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944 do CC.
Recurso tempestivo (ID 54696952).
Contrarrazões (ID 58680952).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(...).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. As matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. Precedentes.(...)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1408977/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2020).
Com efeito, verifica-se que a questão contida aos artigos 186, 884, 927 e 944 do CC, acerca da alegada ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil, não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI